Tribunal: TJMT
Processo: 1042492-04.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
ÓRGÃO: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.
N. RECURSO: 1042492-04.2023.8.11.0001.
EMBARGANTE(S): BANCO BRADESCO S/A.
EMBARGADA(S): JENIFFER BENEDITA ALVES PEDROSO.
RELATOR: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.
DATA DE JULGAMENTO: 20 A 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 FONAJE - EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042492-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JENIFFER BENEDITA ALVES PEDROSO - CPF: 070.094.071-50 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1
a TURMA RECURSAL.

N. RECURSO:
1042492-04.2023.8.11.0001.

EMBARGANTE(S):
BANCO BRADESCO S/A.

EMBARGADA(S):
JENIFFER BENEDITA ALVES PEDROSO.

RELATOR:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 20 A 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 FONAJE - EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo
Banco Bradesco S/A
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu dos recursos, negou provimento ao recurso do reclamado e deu parcial provimento ao recurso da reclamante para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne à apreciação do acordo entabulado entre as partes.

Ao final, requer a reforma do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A toda evidência os presentes embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no id.
210952678
.

O artigo 49, da Lei no 9.099/95, dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido

(TJMT - N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

No caso, o julgamento dos recursos inominados ocorreu em plenário virtual, no período de
01 a 04/04/2024
, de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente (
05/04/2024
), encerrando-se em
12/04/2024, já que nos dias 06 a 08/04/2024 não teve expediente forense.

No entanto, o embargante opôs embargos de declaração somente no dia
15/04/2024
(id. 210780161)
, estando, pois,
intempestivos
.

Registre-se que o reclamado somente em
04/04/2024 (quinta-feira), às 13h28min
,
juntou no id. 209312694 o termo de acordo entabulado entre as partes, ou seja,
no último dia de julgamento em
plenário virtual iniciado em 01/04/2024 (segunda-feira)
.

Ademais, a Ordem de Serviço no 05/2023-T.R., em seu art. 4o, §1o, preleciona:
As sessões virtuais iniciadas nas segundas-feiras deverão ter a votação finalizada pelos membros na quarta-feira
para que a Secretaria tenha a quinta-feira para emissão das certidões de julgamento e encerramento da sessão já que na sexta-feira iniciam-se os prazos.
(grifei)

Pelas razões expostas,
não conheço dos embargos declaratórios
,
eis que intempestivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024